Tribunal: TJMT
Processo: 1044235-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044235-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCA GOMES - CPF: 025.465.131-33 (EMBARGANTE), DIONATAN VIEIRA DA SILVA - CPF: 037.842.481-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL E SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO EM DESCONFORMIDADE COM O REGIMENTO INTERNO E RESOLUÇÕES DO TJMT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência para busca e apreensão de veículo.

O embargante sustenta nulidade absoluta do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu previamente a retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral, pleiteando o reconhecimento de vício no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do julgamento colegiado por ausência de apreciação de pedido de retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral e, ainda, se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

5. O pedido de retirada do processo do plenário virtual não foi formulado mediante o instrumento processual adequado, uma vez que o patrono da parte protocolizou simples petição, em desacordo com as exigências estabelecidas no art. 11 da Resolução TJMT/OE no 08/2025 e no art. 1o da Resolução TJMT/OE no 09/2025, que exigem a formalização do denominado “Pedido de Destaque”.

6. A ausência de apreciação do requerimento decorreu da inadequação formal do pedido, inexistindo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao direito de sustentação oral.

7. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para autorizar efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação de pedido de retirada de pauta virtual não configura nulidade processual quando o requerimento é formulado em desacordo com as normas regimentais e regulamentares do Tribunal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Resolução TJMT/OE no 08/2025, art. 11; Resolução TJMT/OE no 09/2025, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RODRIGO FRANCA GOMES
contra o acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada n 1022472-76.2025.8.11.0015,
movida por
DIONATAN VIEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na busca apreensão do veículo com a devolução à sua posse, sob o argumento de inadimplemento contratual (Id. 335142853).

Inconformada, a parte embargante argumenta quanto a nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa, alegando que se manifestou nos autos requerendo a retirada do processo da pauta virtual, visando realizar a sustentação oral.

Continua afirmando que, este e. Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que a negativa de sustentação oral, quando cabível e requerida, impõe a anulação do julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 359483376).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RODRIGO FRANCA GOMES
contra o acórdão prolatado por esta 5a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada n 1022472-76.2025.8.11.0015,
movida por
DIONATAN VIEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na busca apreensão do veículo com a devolução à sua posse, sob o argumento de inadimplemento contratual (Id. 335142853).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, se faz necessário salientar que, a apreciação do pedido de retirada da Pauta Virtual e Sustentação Oral, não foram apreciados em virtude de o próprio causídico ter protocolado o pedido erroneamente.

Explico.

Para a retirada do processo do Plenário Virtual e sua inclusão em Pauta Presencial, deve ser formalizado
‘
Pedido de Destaque
’
, o qual encontra previsão legal no Art. 1° da Resolução TJMT/OE N. 09 DE 21 DE AGOSTO DE 2025 e Art. 11 da Resolução TJMT/OE N. 08 DE 24 DE JULHO DE 2025, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, vejamos:

“Art. 1o O inciso II do art. 11 da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. (...) (...) II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral." (NR)”

“Art. 11.
Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito
:

(...)

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator
.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será transferido para julgamento em sessão síncrona, franqueada a possibilidade de sustentação oral, quando

cabível.

(...)

§ 3o
Os pedidos de destaque pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo deverão ser formulados nos autos do processo, mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque, sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos
.” (destaquei)

Não obstante, antes mesmo da inclusão do processo em pauta, o patrono do agravante, ora, embargante,
protocolizou instrumento petitório simples, solicitando a retirada do processo de pauta de julgamento do Plenário Virtual,
o que impossibilitou a apreciação do pedido supracitado
.

Ressalta-se que, tal pleito não fora apreciado em virtude de ter sido formulado de maneira errônea e em discordância ao estabelecido pelo regramento deste e. Tribunal de Justiça.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, tampouco qualquer vício no acórdão, ensejando a rejeição integral dos Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026